Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701982-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA BATISTA RIBEIRO DE ANDRADE, ANITA BATISTA RIBEIRO, JAQUELINE BATISTA RIBEIRO, CLEITON BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: KELLY DA SILVA MIRANDA DESPACHO Segundo a peça recursal (ID 73494528) a agravada reside na “QND 34 LOTE 30 CASA 2 (FUNDOS), Taguatinga Norte – DF, CEP 72120-340”. Porém, a carta de intimação foi enviada erroneamente para o endereço da “QND 34, casa 16, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72120-340” (ID 74212715). Assim, dada a gravidade do pedido de despejo em caráter liminar, e para evitar nulidade processual, intime-se novamente a agravada no endereço correto, por Oficial de Justiça, para ofertar contrarrazões ao recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator